Tribunal: STJ
Processo: 1000014-66.2023.8.11.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118750 - MT
(2025/0468317-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D R C
ADVOGADO
: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - MT016482O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial criminal, em razão da incidência da
, por ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica aos fundamentos da decisão.
2. A parte recorrente sustenta que teria impugnado de modo efetivo e pormenorizado o óbice da
, alegando inexistir pretensão de reexame probatório, mas de análise técnica da
Súmula 7/STJ
matéria suscitada, e requer a retratação da decisão monocrática ou a submissão do feito ao
colegiado para conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas reitera alegações
genéricas sobre a não incidência da
, sem impugnar de forma concreta e específica
Súmula 7/STJ
os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
ao agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial, atende ao ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, de modo a
art. 1.021,
permitir o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
§ 1o, do CPC, exige que a parte
art. 1.021,
recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, não se admitindo a
mera repetição de alegações genéricas já deduzidas em recurso anterior.
5. No caso, a parte agravante limitou-se a reiterar alegações genéricas sobre a não incidência da
, sem demonstrar, de modo objetivo, o desacerto da decisão monocrática que não
Súmula 7/STJ
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na
, deixando de
Súmula 182/STJ
atacar especificamente tais fundamentos.
6. O descumprimento do ônus de impugnação específica configura violação ao princípio da
dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b71a5a04-38a9-4675-8192-6f1ff7efa2b6

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar concreta e especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, em observância ao
§ 1o, do CPC e à
art. 1.021,
.
Súmula 182/STJ
2. A mera reiteração de alegações genéricas já expendidas em recurso anterior, sem
enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática, não supre o ônus de dialeticidade
recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
;
.
art. 1.021,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.088.452/RS
19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 16.08.2022,
721.681/RJ,
DJe 22.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b71a5a04-38a9-4675-8192-6f1ff7efa2b6

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118750 - MT
(2025/0468317-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D R C
ADVOGADO
: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - MT016482O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial criminal, em razão da incidência da
, por ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica aos fundamentos da decisão.
2. A parte recorrente sustenta que teria impugnado de modo efetivo e pormenorizado o óbice da
, alegando inexistir pretensão de reexame probatório, mas de análise técnica da
Súmula 7/STJ
matéria suscitada, e requer a retratação da decisão monocrática ou a submissão do feito ao
colegiado para conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas reitera alegações
genéricas sobre a não incidência da
, sem impugnar de forma concreta e específica
Súmula 7/STJ
os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
ao agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial, atende ao ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, de modo a
art. 1.021,
permitir o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56528339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: aa42237d-70fc-4153-8f7d-d739efe7d321

4. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
§ 1o, do CPC, exige que a parte
art. 1.021,
recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, não se admitindo a
mera repetição de alegações genéricas já deduzidas em recurso anterior.
5. No caso, a parte agravante limitou-se a reiterar alegações genéricas sobre a não incidência da
, sem demonstrar, de modo objetivo, o desacerto da decisão monocrática que não
Súmula 7/STJ
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na
, deixando de
Súmula 182/STJ
atacar especificamente tais fundamentos.
6. O descumprimento do ônus de impugnação específica configura violação ao princípio da
dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar concreta e especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, em observância ao
§ 1o, do CPC e à
art. 1.021,
.
Súmula 182/STJ
2. A mera reiteração de alegações genéricas já expendidas em recurso anterior, sem
enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática, não supre o ônus de dialeticidade
recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
;
.
art. 1.021,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.088.452/RS
19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 16.08.2022,
721.681/RJ,
DJe 22.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática que
D R C
não conheceu do agravo em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta o desacerto da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica. Afirma a defesa ter impugnado, de modo efetivo e pormenorizado, o
óbice da
, ao argumento de não haver pretensão de reexame probatório, mas de
Súmula 7/STJ
análise técnica da matéria suscitada.
Ao final, postula a retratação da decisão ou a submissão do feito ao colegiado, para
conhecimento e provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56528339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: aa42237d-70fc-4153-8f7d-d739efe7d321

.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante se limitou a reiterar alegações genéricas
acerca da não incidência da
, sem, entretanto, impugnar de forma específica os
Súmula 7/STJ
fundamentos adotados na decisão agravada. Competia-lhe demonstrar, de modo objetivo, o
eventual desacerto da decisão de fls. 440-443, sobretudo no ponto em que reconhecida a
incidência da
, ônus processual do qual não se desincumbiu.
Súmula 182/STJ
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
especificamente esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
Documento eletrônico VDA56528339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: aa42237d-70fc-4153-8f7d-d739efe7d321

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: aa42237d-70fc-4153-8f7d-d739efe7d321

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0468317-2
AREsp 3.118.750 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10000146620238110005
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D R C
ADVOGADO
: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - MT016482O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D R C
ADVOGADO
: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - MT016482O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<411914=0425@
2025/0468317-2 - AREsp 3118750 Petição : 2026/0026330-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:08:00
Código de Controle do Documento: 778E27C7-D973-4F5B-B11D-28EA8DE1DF35